Tribunal: TJES
Processo: 5000011-51.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000011-51.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA
RECORRIDO: MARCIANE MARIA FRANCA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000011-51.2021.8.08.0052

ORIGEM: JUÍZO DE RIO BANANAL – JESP CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA

RECORRIDO: MARCIANE MARIA FRANCA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APARELHO COM DEFEITO. TROCA DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora informa ter adquirido batedeira, na quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), junto à Requerida. No entanto, o aparelho começou a apresentar inúmeros problemas, sendo levado até a assistência técnica da empresa que, mesmo passado mais de 40 dias, não comunica o conserto ou troca do produto. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida na troca do produto defeituoso, bem como no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais. 3. Verificou-se que, em razão do defeito apresentado pelo aparelho adquirido, é necessária a troca do produto. 4. No entanto, embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendeu-se que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade. 5. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
o pedido de danos morais, mantendo o restante da sentença inalterado. 6. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.